Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente.
II – Questões em discussão
2. Verificar: (i) se há nulidade de provas digitais por violação à cadeia de custódia; (ii) as provas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) se o acusado tinha ciência da medida protetiva imposta e agiu com dolo ao descumpri-la; (iv) se para a consumação do delito de descumprimento de medida protetiva se exige a ocorrência de ameaça ou violência.
III – Razões de decidir
3. Não há nulidade a ser reconhecida quando as provas impugnadas sequer integram o acervo fático-probatório dos autos. 3.1. Não basta a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, devendo ser indicada e demonstrada pela defesa, de forma minimamente concreta, a irregularidade/adulteração do caminho da prova.
4. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância e, quando coesa e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação.
5. A alegação de possível transtorno mental não afasta, por si só, o dolo, pois a avaliação da higidez mental insere-se no âmbito da imputabilidade penal e exige a instauração do incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, e a produção de prova pericial adequada. 6.1. A ausência de requerimento da defesa para instauração do incidente inviabiliza o acolhimento de alegação de surto ou transtorno mental em sede recursal.
6. O crime de descumprimento de medida protetiva tem natureza formal e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo prescindível qualquer resultado lesivo ou a ocorrência de ameaça ou violência.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.344/2022, art. 25; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2027988, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1991689, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TDFT, Acórdão no 1845367, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão no 2030812, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1972049, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão no 2017561, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025.